Tribunal: TJPA
Processo: 0837015-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837015-07.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCLUSÃO DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e outras contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que havia negado provimento a agravo interno em mandado de segurança, com o objetivo de sanar omissões quanto à análise da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à ausência de apreciação do pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.266 do STF, bem como de fundamentos constitucionais e legais sobre a anterioridade tributária, e subsidiariamente para fins de prequestionamento. No curso do julgamento, sobreveio decisão do STF no Tema 1.266, com modulação de efeitos favorável a contribuintes que ajuizaram ação antes de 29/11/2023.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.266; e (ii) estabelecer se a parte impetrante faz jus à exclusão da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da referida modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade dos embargos de declaração consiste no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo a correção de omissões, obscuridades ou contradições conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O julgamento do Tema 1.266 pelo STF, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que é constitucional o art. 3º da LC nº 190/2022, que impõe apenas a anterioridade nonagesimal, mas modulou os efeitos para proteger contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 nesse caso.

A parte impetrante ajuizou o mandado de segurança em 11/04/2022, antes da data-limite fixada pelo STF, fazendo jus à aplicação da modulação de efeitos.

O acórdão embargado deixou de considerar a tese vinculante fixada no julgamento do Tema 1.266, incorrendo em omissão relevante a ser sanada.

O acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, é necessário para reformar o acórdão anterior e afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.

A omissão quanto à aplicação de tese firmada pelo STF configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

A LC nº 190/2022, embora válida, somente autoriza a cobrança do DIFAL após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal, respeitada a modulação determinada pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, e 1.025; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1287019 (Tema 1093), ADI nº 5469, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, e RE nº 1426271 (Tema 1266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025, publ. 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e outras (“EMBARGANTES”) contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0837015-07.2022.8.14.0301
, com o objetivo de sanar omissões existentes no julgamento do recurso de Agravo Interno e, subsidiariamente, prequestionar matéria constitucional e legal para fins de interposição de recurso extraordinário.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que a decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno deixou de enfrentar argumentos relevantes quanto à inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS) no exercício de 2022;

Afirma que não foi analisado o pedido de sobrestamento do feito diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF;

Aduz que a decisão baseou-se no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, razão pela qual não poderiam ser aplicadas ao caso concreto;

Houve omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1093 e da ADI 5469 do STF, que reconheceram a ineficácia das leis estaduais instituidoras do DIFAL sem a existência de lei complementar federal prévia;

Assevera que o acórdão deixou de enfrentar o argumento de que o marco de produção dos efeitos do tributo só poderia ocorrer após a vigência da LC 190/2022, em 2023, conforme determina seu art. 3º e os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o julgamento embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, e no art. 489, §1º, IV e VI, do mesmo código, por não considerar fundamentos jurídicos essenciais e precedentes vinculantes do STF, o que compromete a integridade da motivação do acórdão.

Sustenta ainda que:

A jurisprudência do STF reconhece a necessidade de lei complementar para instituição válida do DIFAL, sendo inconstitucionais leis estaduais anteriores à LC 190/2022;

O julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 não teve seus efeitos modulados definitivamente, existindo inclusive proposta pendente de modulação que, se aprovada, beneficiaria os contribuintes que ajuizaram ações antes de novembro de 2023;

A ausência de análise efetiva dos dispositivos legais e constitucionais mencionados impede o acesso à instância superior por falta de prequestionamento formal, o que justifica os embargos como meio necessário à futura interposição de recursos.

Por fim, requer que:

Seja determinado o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 1.266 pelo STF, visando a segurança jurídica e uniformidade jurisprudencial;

Sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e declarar a inexigibilidade da cobrança do DIFAL até 01/01/2023;

Caso não sanadas, que as omissões sejam ao menos registradas para fins de prequestionamento explícito ou ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, possibilitando o acesso às instâncias extraordinárias.

A parte embargada apresentou
contrarrazões aos embargos
– Id. 31106000.

A empresa MULTILASER INDUSTRIAL peticionou (Id. 31503850) nos autos comunicando que o STF, ao julgar o Tema 1266, firmou a tese de que
é constitucional a cobrança do DIFAL-ICMS a partir de 1º de janeiro de 2022
, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal;

Contudo, por maioria, foi fixada
modulação de efeitos
para garantir a
inconstitucionalidade da cobrança no exercício de 2022

para os contribuintes que ajuizaram ações judiciais antes da conclusão do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078
, o qual ocorreu em 29/11/2023.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a aplicação da modulação determinada pelo STF ao caso concreto decorre de imperativo de segurança jurídica, isonomia e respeito à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer que:

Seja reconhecida e aplicada a modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 1266 do STF, com a consequente declaração de inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 em favor da parte autora;

Caso ainda não julgado, requer também o sobrestamento da tramitação do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no referido tema, para evitar decisões contraditórias e respeitar o sistema de precedentes.

O Estado do Pará por sua vez peticionou informando que a decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 1266, embora tenha reconhecido a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS com base na LC nº 190/2022,
ainda não transitou em julgado
, uma vez que foram opostos
embargos de declaração
que estão pendentes de julgamento;

Aduz que a modulação de efeitos aprovada no STF — que beneficia os contribuintes que ingressaram com ações judiciais até 29/11/2023 —
ainda não possui eficácia plena
, não podendo ser aplicada automaticamente aos casos concretos até a finalização do processo com o julgamento dos embargos.

Sustenta ainda que:

O julgamento do STF no Tema 1266 não impede que os Tribunais de Justiça continuem a julgar os casos conforme a jurisprudência atual, considerando, inclusive, o entendimento prevalente até que haja coisa julgada nas ADIs;

O Estado do Pará mantém o entendimento de que a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 é legítima, desde que observada a anterioridade nonagesimal, nos termos da decisão majoritária do STF;

A tentativa da parte impetrante de aplicar desde já os efeitos da modulação configura antecipação indevida da eficácia de decisão ainda pendente de finalização.

Por fim, requer que:

Não seja aplicada a modulação de efeitos prevista no julgamento do Tema 1266 do STF ao presente feito enquanto não houver o devido trânsito em julgado da decisão;

Seja reafirmada a possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, conforme decidido pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA, com base no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II - Mérito

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III- corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

De início, saliento que ocorreu fato superveniente ao julgamento do acórdão embargado, qual seja, o julgamento do Tema n. 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou teses sobre a matéria, de modo que a controvérsia será analisada sob essa ótica.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se indispensável traçar um panorama da evolução jurisprudencial sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, especialmente à luz do recente julgamento do Tema 1.266/STF, que consolidou e modulou definitivamente a questão.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Naquela ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a cobrança seria indevida até a edição de lei complementar, ressalvando as ações judiciais em curso até a data do julgamento (24.2.2021).

Em resposta, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05.1.2022, que alterou a Lei Kandir para estabelecer as normas gerais exigidas. Surgiu, então, nova controvérsia acerca da observância dos princípios da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) para a produção de efeitos da novel legislação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI's 7.066, 7.070 e 7.078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, que estabeleceu a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

Com isso, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 05.4.2022.

Contudo, o julgamento recente do Tema n. 1.266 do STF (RE 1426271 STF –
Relator(a):
Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento:
22/10/2025 e
Publicação:
18/12/2025), trouxe importante modulação de efeitos que impacta diretamente o presente caso. Ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as seguintes teses:

"I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício"

Nesse sentido, a Tese III representa significativa modulação de efeitos que protege os contribuintes que, diante da insegurança jurídica então vigente, buscaram o Poder Judiciário para questionar a cobrança do DIFAL. O Supremo Tribunal Federal, sensível à situação de incerteza normativa que permeou o exercício de 2022, estabeleceu que aqueles que ajuizaram ação até 29.11.2023 (data do julgamento da ADI 7.066) não podem ser compelidos ao recolhimento do tributo referente àquele exercício.

No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em 11.04.2022 (Id. 13368339), portanto antes da data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal (29.11.2023).

Assim, aplica-se integralmente a modulação de efeitos prevista na Tese III do Tema 1.266, de modo que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL em relação à impetrante.

Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para dar provimento ao recurso de apelação, reformando o acórdão (Id. 29794528) que julgou desprovido o recurso de agravo interno, concedendo-a para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022, em perfeita harmonia com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral.

DISPOSTO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de agravo interno
, para que a parte embargante não se submeta ao recolhimento do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022, em observância à modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 pelo STF.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026